Tribunal: TJDFT
Processo: 0008633-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVÓRCIO LITIGIOSO. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. PACTO ANTENUPCIAL. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. ABRANGÊNCIA. MENÇÃO EXPRESSA NA ESCRITURA PÚBLICA A RESPEITO DA INCOMUNICABILIDADE DOS BENS QUE CADA CÔNJUGE HAVIA ADQUIRIDO ANTERIORMENTE AO MATRIMÔNIO. PARTILHA DE TAIS BENS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciado que as partes, por ocasião do casamento, firmaram pacto antenupcial, adotando o regime de separação total de bens, indicando expressamente que tal disposição seria aplicável aos bens adquiridos anteriormente ao matrimônio, deve ser este regime observado para fins de dissolução do vínculo matrimonial.
2. Incabível a partilha de bens relativos ao período de convivência em união estável, que precedeu o casamento, quando observado que os nubentes, por livre vontade, estabeleceram o regime da separação total de bens adquiridos anteriormente ao matrimônio.
3. Levando-se em consideração as características precípuas do direito à partilha de bens, em que não há acréscimo patrimonial propriamente dito, já que os bens a serem partilhados já integravam o patrimônio das partes, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.
4. Recurso de Apelação interposto pela ré conhecido e provido. Recurso de Apelação interposto pelo autor conhecido e não provido.